Tribunal: STF
Processo: AI 440771
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 280/STF. DIREITO ADQUIRIDO.
I.
- Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas estaduais. Incidente a Súmula 280/STF.
II. - A verificação,
no caso concreto, da existência, ou não, do direito adquirido
situa-se no campo infraconstitucional.
III. - Precedentes.
IV. -
Agravo não provido.